Tribunal: TJDFT
Processo: 0713306-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL COMUM. DESACORDO EM RELAÇÃO AO MODO DA ALIENAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA POR OCASIÃO DO LEILÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a adjudicação prévia de bem imóvel, antes da realização de leilão judicial determinado em razão da extinção do condomínio, mediante o depósito de 50% do valor de avaliação. 1.2. Inexistência de acordo entre os condôminos em relação à forma de alienação.
2. De acordo com a regra enunciada no art. 1322 do Código Civil, no caso de se tratar de bem indivisível e os interessados não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os demais, o bem será vendido, repartindo-se o valor apurado. 2.2. No caso de desacordo entre os interessados a venda do bem comum indivisível deve ser procedida por meio de alienação judicial, nos termos do art. 730 do CPC.
3. O direito de preferência do condômino interessado, na hipótese, deve ser garantido na ocasião da venda do bem imóvel, em condições iguais de oferta. Em outras palavras, por ocasião da realização do leilão judicial o condômino interessado em adjudicar o bem pode ter preferência em relação ao terceiro, desde que sua oferta seja feita em igualdade de condições.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.